Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735810-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: WILMAR DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à ora agravante que assegure a manutenção ou reativação, mediante pagamento da contraprestação devida, da prestação de serviços de saúde à agravada, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. A agravante relata que a agravada era beneficiária, na condição de dependente de seu cônjuge e que, após o falecimento de seu cônjuge, foi excluída do plano de saúde. Noticia que para fazer jus à remissão, é necessário que o segurado titular, na época da adesão ao seguro-saúde, tenha menos de 66 anos da data de sua inclusão e esteja exercendo atividade laboral, o que não ocorreu, à medida que o de cujus possuía idade de 81 (oitenta e um) anos. Afirma ter sido legítima a negativa da operadora, bem como informa que o contrato firmado pelo cônjuge falecido da agravada era de natureza coletiva por adesão. Alega não ter ficado demonstrada nenhuma conduta ilegal ou abusiva por parte da agravante, ao argumento de que o procedimento tem previsão contratual, tem anuência da ANS e está em consonância com o disposto no art. 35, § 5o, da Lei n. 9.656/1998. Menciona que os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 aplicam-se somente para os casos de demissão sem justa causa e aposentadoria e que o óbito do empregado ativo não configura nenhum dos direitos previstos na Súmula n. 13 da ANS. Esclarece que o contrato de plano de saúde atende a todas as normas legais vigentes, em especial o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as limitações constantes no contrato firmado entre as partes são de fácil percepção, sendo certo que as regras foram inseridas nos instrumentos de maneira clara, permitindo ao contratante o entendimento sobre o que estava contratando, não havendo motivo para não validar a avença, bem como a cláusula limitativa de direito ali prevista. Tece considerações a respeito do disposto no art. 757 do Código Civil e no art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Defende a desproporcionalidade da penalidade fixada para o descumprimento da decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de astreinte. Preparo regular (id 30557845). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o pedido liminar formulado para determinar à ora agravante que assegure a manutenção ou reativação, mediante pagamento da contraprestação devida, da prestação de serviços de saúde à agravada, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Extrai-se dos autos que a agravada era beneficiária do plano de saúde agravante na qualidade de dependente de seu marido e que foi determinada a suspensão do plano de saúde após o falecimento de seu marido, o que ensejou o ajuizamento de ação com o objetivo de assegurar a sua permanência no plano de saúde. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, verifico a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência. No que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito da autora, é possível que seja considerada ilícita a conduta da ré, que condiciona a permanência da autora no plano de saúde ao requisito de ter idade inferior a 66 anos no momento de sua adesão ao plano. Noutro giro, verifico a presença do requisito do dano irreparável, considerando a idade avançada da autora e o seu estado de saúde. Neste ponto, ressalto o teor do documento de ID 106138555. Ademais, verifico a reversibilidade da medida, considerando que, em caso de improcedência do pedido da autora, a ré poderá cobrar os valores despendidos com os serviços de saúde prestados à autora por seus agentes conveniados. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada na inicial, determinando que a parte ré mantenha/reative, mediante o pagamento da contraprestação atualmente devida, a prestação de serviços de saúde à autora, sob pena de multa de R$ 10.000 por dia de descumprimento. Em razão da urgência da situação, a ordem deverá ser cumprida no prazo máximo de 24h. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não tem direito a permanecer no plano de saúde. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1781617/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. RETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.(...) (AgInt no AREsp 1760277/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que a permanência da agravada no plano de saúde está condicionada ao pagamento da contraprestação atualmente devida. A multa diária (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões da agravante, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.